Tribunal: TJES
Processo: 5003833-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003833-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO CHIERICI LAURINDO e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO CHIERICI LAURINDO e ACYR BAPTISTA LAURINDO
, em razão da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única de Apiacá
que, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0000243-66.2019.8.08.0005 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL s/a
, negou o pedido de liberação da penhora levada a efeito sobre o imóvel rural familiar.

Em suas razões recursais o agravante alega, numa apertada síntese, que a área do imóvel penhorado é inferior a 04 módulos fiscais da região, e portanto, impenhorável, mormente porque o valor do empréstimo não foi usado para a compra do sitio rural, mas para o fomento da atividade agrícola.

Afirma que o STF ao julgar o ARE-AgR 1.038.507/PR, firmou entendimento de que não cabe a penhora do imóvel por dívidas, em se tratando pequena propriedade rural inferior a 04 módulos fiscais da localidade, sendo que o banco é detentor do ônus de provar que as dimensões e características do imóvel não lhe geram impenhorabilidade.

Por fim, aduz que houve excesso de penhora, e que o valor tomado em empréstimo não foi usado para a aquisição, nem mesmo para fomento da produção nas propriedades indicadas, sendo o atraso no cumprimento do cronograma de usos e fontes, justificado pela crise financeira, além de não constar nos autos da execução o título executivo original, o que enseja a sua nulidade.

O
pedido de efeito suspensivo foi deferido no id. 1454493.

Regularmente intimado, o agravado apresentou contrarrazões no id. 1574658.

Pois bem.

Consoante delineado no momento do
deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, s
obre a possibilidade de penhora de pequena propriedade rural bem de família o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral,
ser impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização. Vejamos:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo.
2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora.
3.
A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca.

4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese:
“É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.

(ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)

Deve-se notar que no caso paradigma foram analisados os seguintes pontos, consoante se infere do inteiro teor do voto condutor do acórdão: (i) o debate travado envolvia pequena propriedade rural; (ii) na propriedade trabalhava uma família; (iii) esta família é proprietária de mais de um imóvel de mesma natureza; (iv) a própria família ofereceu o imóvel em questão como garantia hipotecária de dívida assumida com a empresa fornecedora dos insumos para sua atividade produtiva.

Deste modo, resta evidente que a Suprema Corte entendeu que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural e familiar, prevista com o
status
de direito fundamental no art. 5º, XXVI, da CF,
é oponível à empresa fornecedora de insumos para sua atividade produtiva, mesmo quando a família for proprietária de outros imóveis rurais e quando ela própria houver oferecido o bem como garantia hipotecária de dívida assumida com a empresa
.

Consoante a jurisprudência pátria, no que concerne à proteção da pequena propriedade rural, incumbe ao executado comprovar que a área é qualificada como pequena, nos termos legais, e ao exequente demonstrar que não há exploração familiar da terra, havendo presunção
juris tantum
de que a pequena propriedade rural é explorada pela entidade familiar, cabendo ao exequente demonstrar que a propriedade não é trabalhada pela família da executada.
Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários. Precedentes.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "em razão da presunção juris tantum em favor do pequeno proprietário rural, transfere-se ao exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural" (REsp n. 1.408.152/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/12/2016, DJe 2/2/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.677.976/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Quanto às demais matérias alegadas, verifico que não foram objeto de análise pelo Juízo singular nos autos da demanda executiva, não podendo ser alegadas apenas em Segundo Grau, sob pena de supressão de instância.

Ante todo o exposto, conheço
do recurso
para lhe

DAR
PROVIMENTO,
reformando a r. decisão impugnada
.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO CHIERICI LAURINDO e ACYR BAPTISTA LAURINDO
, em razão da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única de Apiacá
que, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0000243-66.2019.8.08.0005 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL s/a
, negou o pedido de liberação da penhora levada a efeito sobre o imóvel rural familiar.

Em suas razões recursais o agravante alega, numa apertada síntese, que a área do imóvel penhorado é inferior a 04 módulos fiscais da região, e portanto, impenhorável, mormente porque o valor do empréstimo não foi usado para a compra do sitio rural, mas para o fomento da atividade agrícola.

Afirma que o STF ao julgar o ARE-AgR 1.038.507/PR, firmou entendimento de que não cabe a penhora do imóvel por dívidas, em se tratando pequena propriedade rural inferior a 04 módulos fiscais da localidade, sendo que o banco é detentor do ônus de provar que as dimensões e características do imóvel não lhe geram impenhorabilidade.

Por fim, aduz que houve excesso de penhora, e que o valor tomado em empréstimo não foi usado para a aquisição, nem mesmo para fomento da produção nas propriedades indicadas, sendo o atraso no cumprimento do cronograma de usos e fontes, justificado pela crise financeira, além de não constar nos autos da execução o título executivo original, o que enseja a sua nulidade.

O
pedido de efeito suspensivo foi deferido no id. 1454493.

Regularmente intimado, o agravado apresentou contrarrazões no id. 1574658.

Pois bem.

Consoante delineado no momento do
deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, s
obre a possibilidade de penhora de pequena propriedade rural bem de família o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral,
ser impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização. Vejamos:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo.
2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora.
3.
A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca.

4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese:
“É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.

(ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)

Deve-se notar que no caso paradigma foram analisados os seguintes pontos, consoante se infere do inteiro teor do voto condutor do acórdão: (i) o debate travado envolvia pequena propriedade rural; (ii) na propriedade trabalhava uma família; (iii) esta família é proprietária de mais de um imóvel de mesma natureza; (iv) a própria família ofereceu o imóvel em questão como garantia hipotecária de dívida assumida com a empresa fornecedora dos insumos para sua atividade produtiva.

Deste modo, resta evidente que a Suprema Corte entendeu que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural e familiar, prevista com o
status
de direito fundamental no art. 5º, XXVI, da CF,
é oponível à empresa fornecedora de insumos para sua atividade produtiva, mesmo quando a família for proprietária de outros imóveis rurais e quando ela própria houver oferecido o bem como garantia hipotecária de dívida assumida com a empresa
.

Consoante a jurisprudência pátria, no que concerne à proteção da pequena propriedade rural, incumbe ao executado comprovar que a área é qualificada como pequena, nos termos legais, e ao exequente demonstrar que não há exploração familiar da terra, havendo presunção
juris tantum
de que a pequena propriedade rural é explorada pela entidade familiar, cabendo ao exequente demonstrar que a propriedade não é trabalhada pela família da executada.
Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários. Precedentes.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "em razão da presunção juris tantum em favor do pequeno proprietário rural, transfere-se ao exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural" (REsp n. 1.408.152/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/12/2016, DJe 2/2/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.677.976/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Quanto às demais matérias alegadas, verifico que não foram objeto de análise pelo Juízo singular nos autos da demanda executiva, não podendo ser alegadas apenas em Segundo Grau, sob pena de supressão de instância.

Ante todo o exposto, conheço
do recurso
para lhe

DAR
PROVIMENTO,
reformando a r. decisão impugnada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – MÓDULO FISCAL – IMPENHORABILIDADE – RECURSO
PROVIDO.

1 -
S
obre a possibilidade de penhora de pequena propriedade rural bem de família o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em

repercussão geral,
ser impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.

2 -
Consoante a jurisprudência pátria, no que concerne à proteção da pequena propriedade rural, incumbe ao executado comprovar que a área é qualificada como pequena, nos termos legais, e ao exequente demonstrar que não há exploração familiar da terra, havendo presunção
juris tantum
de que a pequena propriedade rural é explorada pela entidade familiar, cabendo ao exequente demonstrar que a propriedade não é trabalhada pela família da executada.

3
– Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.